Tribunal: TJSP
Processo: 2289187-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - A concessão da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e de difícil reversão (art. 300, CPC), o que inexiste in casu - Ausência de documentos suficientes a indicar a probabilidade do direito – Impossibilidade

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - A concessão da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e de difícil reversão (art. 300, CPC), o que inexiste in casu - Ausência de documentos suficientes a indicar a probabilidade do direito – Impossibilidade de identificação de ilegalidade aferível em cognição sumária - Tutela de urgência incabível – Decisão mantida – Recurso desprovido.